Tribunal: TJMT
Processo: 0008266-11.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008266-11.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELAIDE MENDES MACHADO ROCHA - CPF: 207.345.901-30 (EMBARGADO), TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - CPF: 005.788.751-95 (ADVOGADO), HUGO PAGOTTO REIS - CPF: 012.395.651-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n.
0008266-11.2016.8.11.0041
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi obscuro, pois, acolheu a preliminar de cerceamento ao direito de defesa da parte, com base na negativa de produção das provas testemunhal e pericial, contudo, a embargada teve a oportunidade de produzi-las, mas preferiu manter-se inerte. Defende a legalidade das cobranças e da inscrição do nome da embargada no cadastro de inadimplentes, devendo ser mantido o julgamento improcedente da lide.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (certidão id. 117917481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei e grifei)

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante à sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Após detida análise dos autos, verifico
que na inicial a apelante pugnou pela realização da instrução probatória, com a produção de prova testemunhal e demais necessárias para o deslinde do feito
(id. 103888483, p. 15).

Posteriormente,
o MM. Juiz determinou a especificação de provas
(id. 103888486, p. 41),
sendo que novamente a autora se manifestou, requerendo a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e prova pericial
(id. 103888486, p. 42).

Entretanto,
o d. magistrado, mesmo sem realizar as provas requeridas, julgou o feito improcedente, sob o fundamento de que os fatos deduzidos na inicial não restaram comprovados
.

Com a devida vênia, entendo que
o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, sendo incoerente dispensar a dilação probatória e, posteriormente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial por ausência de provas, fundamentando que “
não há como afirmar que as faturas sofreram anormalidades nos volumes medidos e lidos pelo hidrômetro, tampouco como aferir uma média real de consumo, visto que as leituras comprovadas não aparentam irregularidades e, além disso,
não foi realizada a perícia técnica para sanar esse impasse
”

– id. 103888490.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, mormente quando apresentado o pedido de produção de prova testemunhal e pericial, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

(...)

Destarte, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pela parte, sendo esse o meio que a autora possui para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não me parece crível que esse direito lhe seja negado. A meu ver, o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).” (RAC n. 1000105-61.2020.8.11.0006, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Ademais, repiso que a questão posta neste recurso não é meramente indenizatória, sendo demasiadamente delicada para ser julgada de forma antecipada.”
(id. 112697463 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações da recorrente, resta evidente a ausência de obscuridade no v. acórdão, pois conforme fundamentado, o feito merece ser melhor instruído antes de ser proferida a decisão de mérito, ante a importância da análise das provas a serem produzidas.

Destarte, notadamente diante da necessidade da prova pericial, cuja importância foi reconhecida pelo condutor da ação ao fundamentar o
decisum
, o feito deve ser melhor instruído, não havendo que se falar na existência de qualquer obscuridade no v. acórdão.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, ficando a mesma advertida desde já acerca da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022